Tribunal: TJSP
Processo: 1500546-30.2020.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997750
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500546-30.2020.8.26.0535, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante LUIS
FELIPE BEZERRA BAIMA FEITOSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
parcial provimento ao apelo defensivo para, reduzido o quantum de aumento na
primeira fase da dosimetria, fixar a privativa de liberdade imposta a Luis Felipe
Bezerra Baima Feitosa em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em
regime fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida, no mais,
a r. sentença.V.U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE
FERRAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
MÁRCIO BARTOLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
2
Apelação
criminal
no
1500546-30.2020.8.26.0542
Guarulhos
Apelante: Luis Felipe Bezerra Baima Feitosa
42.810
1. Luis Felipe Bezerra Baima Feitosa foi
condenado, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
cc. o artigo 61, I, do Código Penal, ao cumprimento da pena
privativa de liberdade de 06 (seis) anos de reclusão em regime
inicial fechado, bem como ao pagamento de 600 (seiscentos)
dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 119/127).
Irresignado,
apela
o
sentenciado,
representado pela Defensoria Pública, em busca da reforma da
decisão. Requer, em síntese, quanto à dosimetria, a recondução
da pena-base ao mínimo legal, ou, subsidiariamente, a redução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
3
do quantum de aumento na primeira fase (cf. razões de fls.
128/132).
O recurso foi processado regularmente,
tendo sido apresentadas contrarrazões pelo Representante do
Ministério Público (fls. 141/144).
Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça a
fls. 156/163, propondo o desprovimento do apelo.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 48/50)
que, nas condições de tempo e local ali mencionadas, Luis
Felipe Bezerra Baima Feitosa trazia consigo, para a entrega ao
consumo de terceiros, 168,04g de Tetrahidrocannabinol-THC,
popularmente conhecida como “maconha”, distribuídos em 90
invólucros, bem como 183,88g de cocaína, em 510 invólucros,
drogas ilícitas que causam dependência física e psíquica, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos,
policiais militares estavam em patrulhamento de rotina, quando
avistaram o denunciado e outro indivíduo não identificado
sentados na calçada, os quais, ao perceberem a presença da
viatura, saíram correndo. Luis Felipe, contudo, foi alcançado e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
4
em revista pessoal, localizou-se, na sacola que ele trazia
consigo, 72 pinos contendo cocaína, além da quantia de R$
152,60 em dinheiro. No local em que o imputado estava sentado,
os policiais recuperaram uma segunda sacola, na qual
encontraram 438 pinos com cocaína e 90 invólucros com
maconha. A quantidade e variedade das drogas apreendidas, o
modo como estavam embaladas e separadas, além de certa
quantia em dinheiro trocado, e as circunstâncias em que se deu a
abordagem do denunciado evidenciam que ele praticava o tráfico
de drogas no local.
3. A materialidade delitiva restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01); boletim de ocorrência
(fls. 05/07); auto de exibição e apreensão (fls. 08); fotografia (fls.
14); auto de constatação (fls. 16/20); e laudo de exame químico-
toxicológico (fls. 60/62 e 66/68), que apresentou resultado
positivo para cocaína e Tetrahidrocannabinol.
A autoria do tráfico de drogas, por sua vez,
decorre da prisão em flagrante do acusado na posse dos
entorpecentes supracitados, bem como da prova oral coligida,
que corroborou a confissão exarada pelo sentenciado em seu
interrogatório judicial (cf. mídia acessível pelo link que consta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
5
fls. 118).
O apelante não impugnou a robustez das
provas para a condenação, mas somente capítulos da sentença
relacionados à dosimetria da pena, razão pela qual se passa
diretamente ao objeto recursal.
4. Nesse tocante, o recurso merece parcial
provimento. Na primeira fase do cálculo, a pena foi majorada no
patamar de um quinto, em razão da natureza “(cocaína - droga
de alta nocividade)” e da quantidade de entorpecente “(168,04g
de Tetrahidrocannabinol (THC), popularmente conhecida como
maconha, distribuídos em 90 invólucros, e 183,88g de cocaína
distribuídos em 510 invólucros)”, bem como por ter o apelante
praticado o crime no gozo do livramento condicional, “o que torna
a conduta mais reprovável” (conforme fundamentos da sentença
a fls. 124).
Todavia, a quantidade e a natureza dos
entorpecentes apreendidos não destoam da média para delitos
similares ao dos autos. Além disso, a nocividade das drogas já foi
considerada pelo legislador na fixação do preceito secundário do
tipo penal do tráfico de entorpecentes em patamares
notadamente elevados (cinco a quinze anos de reclusão). Não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
6
há, assim, embasamento idôneo para que tais elementos sejam
negativamente sopesados quando da fixação da pena-base em
casos como o presente, porquanto inexistente demonstração de
efetiva gravidade acima da média. De rigor, portanto, o
afastamento de tais circunstâncias judiciais.
Por outro lado, deve ser mantida a
valoração, na primeira fase da dosimetria, do fato de o acusado
ter cometido o novo delito enquanto ainda cumpria pena em
livramento condicional (cf. fls. 112), o que, efetivamente, torna
sua conduta mais reprovável.
Com efeito, não há que se falar em bis in
idem, pois não se está considerando a condenação pretérita em
si, mas sim a circunstância específica do apenado que, ignorando
a lei penal e as regras da liberdade condicionada, torna a
delinquir. Essa posição, aliás, já foi adotada pelo C. STJ:
“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE
DROGAS.
DOSIMETRIA.
EXISTÊNCIA
DE
ÚNICA
CONDENAÇÃO
DEFINITIVA.
VALORAÇÃO
COMO
CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E COMO REINCIDÊNCIA. BIS IN
IDEM. VIOLAÇÃO À SÚMULA 241 DO SUPERIOR TRIBUNAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
7
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO.
PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO DURANTE
O LIVRAMENTO CONDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1.
Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, a impetração não deve ser conhecida, segundo
orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal - STF e
do próprio Superior Tribunal de Justiça - STJ. Contudo,
considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise
do feito para verificar a existência de eventual constrangimento
ilegal. 2. A jurisprudência desta Corte Superior tem se
posicionado no sentido de que uma mesma condenação, com
trânsito em julgado, não pode ser utilizada na primeira etapa da
dosimetria da pena e, também, na segunda fase, a título de
reincidência, sob pena de bis in idem. Súmula n. 241/STJ. Na
hipótese, em razão do paciente possuir apenas uma condenação
anterior, por tráfico de drogas, que foi utilizada para majorar a
pena-base e para agravar a pena na segunda fase de dosimetria,
a pena-base deve ser reduzida nesse ponto. 3. Segundo
entendimento desta Corte, o cometimento de novo delito quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
8
em gozo do livramento condicional é fundamento idôneo a
justificar a exasperação da pena-base com fundamento na
conduta social. Precedentes. In casu, havendo apenas uma
circunstância judicial negativa, a pena-base deve ser majorada
na fração de 1/6, restando fixada em 5 anos e 10 meses de
reclusão e pagamento de 583 dias-multa. 4. Habeas corpus não
conhecido, mas concedida a ordem, de ofício, para reduzir a
pena do paciente ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de
reclusão e pagamento de 680 dias-multa, mantidos os demais
termos do édito condenatório.” (STJ, HC 462.424/SP, Rel. Min.
JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, j. 18/10/2018, DJe
06/11/2018, grifado).
Diante
disso,
mantida
apenas
uma
circunstância judicial negativa, reduz-se o quantum de aumento
na primeira fase para um sexto, alcançando, então, a reprimenda
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento
de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.
Na
segunda
etapa, a reincidência do
apelante
(processo
no
0000304-53.2017.8.26.0535,
PEC
0006570-24.2018.8.26.0502) foi devidamente compensada com a
atenuante da confissão espontânea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500546-30.2020.8.26.0535 -Voto no
9
Na terceira etapa, inviável a aplicação do
redutor do artigo 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/06, pela
reincidência do apelante (fls. 112/114), razão pela qual não há
alterações na sanção.
Sendo reincidente o apelante e superior a
quatro anos a reprimenda imposta, de rigor a manutenção do
regime fechado originalmente imposto, bem como a não
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direitos e a não aplicação da suspensão condicional da pena.
5. Ante o exposto, dão parcial provimento
ao apelo defensivo para, reduzido o quantum de aumento na
primeira fase da dosimetria, fixar a privativa de liberdade imposta
a Luis Felipe Bezerra Baima Feitosa em 05 (cinco) anos e 10
(dez) meses de reclusão, em regime fechado, e 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, mantida, no mais, a r.
Sentença.
Márcio Bartoli
Relator